Tribunal: TJBA
Processo: 8001897-97.2022.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001897-97.2022.8.05.0176 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GABRIEL SOUZA DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147, DO CP, NA FORMA DO ART. 7º, II, DA LEI Nº 11.340/2006). RÉU CONDENADO À PENA DE 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, NO REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE. NÃO PROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVANTES. MOTIVO FÚTIL E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DECOTE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Narrou a peça acusatória, em síntese, que no dia 12/10/2021, por volta das 15:30 hs, na Rua dos Coqueiros, s/n, Povoado de São Bernardo, Jaguaripe/BA, o ora Apelante, voluntária e conscientemente, sem motivação aparente, ameaçou causar danos patrimoniais à sua ex-companheira, a Sra. Angélica de Jesus Pereira Oliveira. Apurou-se que, no dia, hora e local descritos, o Denunciado se deslocou até a residência da Ofendida e, ao chegar, enquanto afirmava que o imóvel também lhe pertencia, ainda do lado de fora, disse que iria invadir o imóvel e "quebrar tudo". Continuou com as ameaças, afirmando que iria "demolir" a casa, até que, em certo momento, fora-lhe facultado o ingresso neste imóvel. Já no seu interior, o Denunciado novamente ameaçou a Ofendida, afirmando que "na hora que quisesse ali entraria, devendo todos ficarem calados, sob pena de quebrar tudo que estivesse no interior da residência naquele momento”. E após aproximadamente 40 (quarenta) minutos, retirou-se em definitivo daquele ambiente. 2. No caso dos autos, infere-se que a autoria e materialidade delitivas restaram suficientemente demonstradas, notadamente através das declarações da vítima, em ambas as fases em que fora ouvida, bem assim, dos depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação. Efetivamente, extrai-se da prova amealhada que a Ofendida se sentiu intimidada com a ameaça proferida pelo Réu, notadamente porque esta não fora a primeira vez em que o Acusado tentou colocar fogo na casa, tanto assim que ela se dirigiu à delegacia, onde chegou a solicitar medida protetiva contra ele. Assim, o registro de ocorrência policial, a assinatura de termo de representação e o requerimento de medidas protetivas são elementos aptos a demonstrarem que a ameaça proferida pelo agente se mostrou idônea e séria, bem como foi capaz de incutir fundado temor na Vítima. Condenação irrepreensível. 3. Ao contrário do quanto defendido pelo Apelante, restou evidenciado da prova amealhada que o motivo principal do delito foi o inconformismo do Acusado com o término do relacionamento conjugal, além de um exacerbado sentimento de posse, tanto em relação à vítima, quanto em relação à casa habitada pelo ex-casal durante os anos de relacionamento. Decerto, a vítima relatou em juízo que, apesar do término do relacionamento mantido entre ela e o Apelante já ter ocorrido há alguns anos, esse último não a deixava em paz, não medindo esforços para lhe perturbar a tranquilidade, vez que não se conformava com o fim do relacionamento, bem como com o fato de que, após o término, a vítima permaneceu no imóvel da família, na companhia do filho ainda menor de idade. Assim, extrai-se do acervo probatório que os motivos ensejadores da conduta perpetrada pelo Apelante foram evidentemente fúteis, fazendo incidir a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “a”, do CP, como corretamente reconhecida pela Sentenciante. Nessa rota, o feito sub oculi não enseja a pleiteada supressão da respectiva agravante. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8001897-97.2022.8.05.0176, da Comarca de Nazaré, sendo Apelante Gabriel Souza de Oliveira e Apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.